Tribunal: TJBA
Processo: 8002563-28.2021.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002563-28.2021.8.05.0146 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: VALE NORTE CONSTRUTORA LTDA - ME Advogado(s): TASSIO MUNIZ MALVEZZI APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Advogado(s):JOCIMAR ESTALK ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE E INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL REJEITADAS. AÇÃO DE REGRESSO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. PAGAMENTO PARCIAL AO CONDUTOR NÃO AFASTA DIREITO DE REGRESSO DA SEGURADORA. JUROS DE MORA DESDE O EVENTO DANOSO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de regresso ajuizada por seguradora, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 12.557,19, corrigidos e acrescidos de juros de mora, além de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se é cabível a prescrição intercorrente antes da citação válida no processo de conhecimento; (ii) saber se houve fixação inadequada da competência territorial; (iii) saber se o pagamento parcial feito diretamente ao condutor do veículo segurado afasta o direito de regresso da seguradora; (iv) saber se o termo inicial dos juros de mora deve ser a data do evento danoso ou da citação. III. Razões de decidir 3. A preliminar de prescrição intercorrente foi rejeitada, pois não há previsão legal de sua aplicação no processo de conhecimento antes da citação válida, conforme o art. 240 do CPC. 4. A alegação de incompetência territorial foi afastada, considerando-se legítima a fixação do foro com base no local do fato, conforme art. 53, V, do CPC. 5. A sub-rogação da seguradora, após o pagamento da indenização, lhe garante o direito de regresso, nos termos do art. 786 do CC. O pagamento parcial feito pela ré a terceiro não tem o condão de impedir o exercício desse direito. 6. Quanto aos juros de mora, tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, estes fluem a partir do evento danoso, conforme Súmula 54 do STJ. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. A prescrição intercorrente não se aplica ao processo de conhecimento antes da citação válida da parte ré. 2. A fixação da competência territorial com base no local do acidente é legítima nas ações de regresso decorrentes de responsabilidade civil extracontratual. 3. O pagamento parcial ao condutor do veículo segurado não afasta o direito de regresso da seguradora, sub-rogada nos direitos da vítima. 4. Em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.” ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 53, V; 85, § 11; 240, caput e §1º; 1.026, § 2º. CC, art. 786, caput e § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8002563-28.2021.8.05.0146, tendo como Apelante Vale Norte Construtora Ltda. - ME e Apelada Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator